Tribunal: TJPA
Processo: 0003447-80.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003447-80.2017.8.14.0051

APELANTE: PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA., COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003447-80.2017.8.14.0051

EMBARGANTE/APELANTE/APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644-A, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-A

EMBARGADO/APELADO/APELANTE: PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA.

Advogados do(a) APELADO:
GEORGES DE MOURA FERREIRA - GO19700-A, RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO22470-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
, em face do acórdão de id. 17417231, assim ementado:

“EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE
COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS
CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS PELO AUTOR E RÉU ANALISADOS SEPARADAMENTE.

RECURSO DA SEGURADORA RE. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – APLICABILIDADE DO CDC – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SINISTRO – DESCABIMENTO – AERONAVE ATINGIDA POR RAIO – INCIDENTE PREVISTO EM CONTRATO – COBERTURA DO EVENTO.

RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA – MÉRITO – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES DEVIDOS – QUESTÕES QUE EXTRAPOLAM A PREVISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA RÉ E DAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA
”.

Inconformada, a parte Apelante/Apelada, interpôs no id. 17676370, o presente recurso de Embargos de Declaração com efeitos de PRÉ-QUESTIONAMENTO, aduzindo em resumo, que o julgado incidiu em manifesto equívoco de premissa jurídica, o que o levou a desconsiderar o cerceamento de defesa alegado pela EXCELSIOR, em razão da perda da prova decretada pelo MM. Juízo a quo, qual seja, provas testemunhais.

Pontua ainda que o acórdão também foi omisso ao não tratar sobre a única penalidade mencionada pela embargante para a ausência de pagamento da indenização securitária, segundo a legislação aplicável, é a aplicação de correção monetária e juros, principalmente diante da cláusula de exclusão de cobertura para “lucros cessantes e danos emergentes direta ou indiretamente resultantes da paralização da Aeronave segurada, mesmo quando em consequência de qualquer risco coberto por esta Apólice.

Nesse sentido, requer seja sanada as omissões, para fins de se julgar procedente a apelação interposta por si.

Contrarrazões ofertadas no id. 17801684, onde se pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

O acórdão embargado de forma clara e precisa, analisou perficientemente a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela seguradora embargante, rejeitando-a, tanto sob o argumento de que poderia ter sido interposto recurso cabível, como em razão da não comprovação de impossibilidade de comparecimento das testemunhas na audiência previamente agendada.

Não bastasse isso, conforme também destacou-se no acórdão embargado, o que ensejou a condenação da seguradora ao pagamento dos lucros
cessantes e danos emergentes não é o evento danoso em si e, portanto, o pagamento não está inserido no cumprimento do contrato de proteção da aeronave, afastatado mais um argumento de omissão constante dos aclaratórios.

Portanto, depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

No caso ente tela, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024